Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESISTÊNCIA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que o interessado estava impedido de apresentá-lo anteriormente.
2. O recorrente carece de interesse recursal, quando requer a reforma da sentença a respeito de capítulo que não sucumbiu. No ponto em particular, pretendeu a isenção quanto à cobrança decorrente de aluguel e acessórios do imóvel objeto da ação, uma vez que a sentença se limitou a determinar a reintegração de posse. Recurso não conhecido nesta parte.
3. Descumpridas as condições ajustadas no contrato de comodato e procedida a notificação extrajudicial, o comodante faz jus à retomada da coisa.
4. O resistência à desocupação caracteriza o esbulho, restando preenchidos os requisitos para a reintegração de posse.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.